Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742256-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA AGRAVADO: FILIPE BARROS MUCURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA contra despacho do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 171475958 de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0756628-79.2022.8.07.0016, nada proveu acerca da petição anteriormente apresentada pelo recorrente; nos seguintes termos: Verifico que a reiteração da ordem de transferência no sistema SISBAJUD, junto à CEF foi cumprida, conforme anexo. O feito pende de liberação dos valores penhorados por intermédio do sistema SISBAJUD sob ID 150912118 (R$ 27.183,23) e de ID 165800471 (R$ 8.203,78) em favor da parte exequente, bem como apreciação da impugnação à penhora de ID 170753607 e da exceção à pré-executividade de ID 170753612. Nada a prover sobre a exceção à pré-executividade de ID 170753612, eis que tal insurgência foi rejeitada sob ID 158824169, o que mantenho. Por oportuno, advirto o devedor novamente que questionamentos acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, exigem dilação probatória a ser, se o caso, produzida em sede de Embargos à execução (não opostos) nesses mesmos autos, mediante prévia segurança do juízo, eis que as penhoras SISBAJUD não foram totalmente frutíferas. Para apreciação da impugnação de ID 170753607, intime-se a parte executada para comprovar a alegada impenhorabilidade no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Apresentados novos documentos, dê-se vista à parte exequente e, após, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 52005287), a parte agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto “foi penhorado a quantia de R$ 35.387,01 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo) do executado ora agravante, por notas promissórias inexigíveis” (p. 10). De início, defende o cabimento do recurso contra o referido despacho, porquanto, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional, o decisum possui conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte. Cita precedente do STJ. Argumenta, em suma, que em petição de ID n. 170753612 dos autos de origem, o executado, ora agravante, apresentou Exceção à Pré-Executividade onde foram tecidas novas considerações relevantes ao feito, além de ter sido juntado novos documentos, os quais deveriam ter sido analisados pelo juízo a quo. Defende que “a Exceção de Pré-Executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Acrescenta que a matéria arguida na “exceção de pré-executividade” refere-se à comprovação de que “as notas promissórias ora executadas são inexigíveis e que o exequente ora agravado está agindo de má-fé”. Para tanto, afirma que a medida urgente se faz necessária porque a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente, além de que o direito pleiteado de fato existe e restou devidamente comprovado pelos argumentos jurídicos trazidos no recurso. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Preparo regularmente recolhido (ID 52005296). É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, o despacho atacado resumiu-se em nada a prover sobre novo petitório do executado, mormente ocorrida preclusão consumativa, eis que já apresentada “exceção de pré-executividade” anteriormente, a qual restou indeferida nos seguintes termos (ID 158824169): Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 156495811), apresentada pela parte executada, após a consulta de ativos financeiros via SISBAJUD ter sido parcialmente frutífera (ID 151497450 - R$ 27.183,23), sob a alegação de que o feito deve ser declarado nulo por falta de requisito necessário para propositura da ação, consubstanciada na ausência de notificação pessoal, bem como em razão da dívida exequenda ter sido supostamente quitada nos autos no 0703885-59.2021.8.07.0006. A parte executada requer ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé. Manifestação da exequente sob ID 157045751. É o breve relato. Decido. Inicialmente, verifico que o presente feito se refere às 12 notas promissórias no importe de R$2.0000,00 cada, vencidas entre fevereiro/2020 e janeiro/2021, referentes a danos patrimoniais acordados entre as partes, conforme informado pelo credor, e que não há necessidade de notificação pessoal do executado para o mesmo ser constituído em mora, pois essa decorre do tão só vencimento da obrigação positiva e líquida, na forma do art. 397 do Código Civil, não se tratando, portanto de requisito para a propositura da execução. Entretanto, observo que a sentença proferida na ação de reintegração de posse no 0703885-59.2021.8.07.0006 em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, fixa obrigação de pagar a título de danos materiais e morais em favor de PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA, determina a compensação dos créditos e débitos entre as partes, eis que PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA também é devedor de FILIPE BARROS MUCURY quanto ao contrato de aquisição do terreno, situada à Rodovia DF 001, Km 125, Rua Zero, Chácara (09) 22-J, Lago Oeste, Sobradinho DF, que previa o pagamento de R$ 110.000,00 (sendo R$ 30.000,00 com a entrega de veículo, R$10.000,00 na assinatura do contrato, R$ 10.000,00 em 3 meses após a assinatura e R$60.000,00 em parcelas mensais de 2.000,00 cada), ao passo que somente houve pagamento de R$ 87.000,00 (sendo R$ 65.000,00 de forma extrajudicial e R$22.000,00 por depósito judicial naquele feito), razão pela qual foi o executado advertido que deveria dar continuidade ao pagamento das parcelas do contrato. E tal feito ainda aguarda julgamento do recurso interposto. Diante disso, verifico que não resta claro o negócio jurídico que deu origem a emissão das notas promissórias objeto dos autos, pois o credor afirma que é decorrente de acordo extrajudicial (ID 157045751), e que, ao contrário do alegado pela parte executada, a sentença proferida nos autos no 0703885-59.2021.8.07.0006 reconhece haver crédito remanescente em favor da parte exequente, em relação ao contrato de aquisição do terreno. Nesse ponto, destaca-se que a exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou nulidades a serem sanadas de ofício ou que dispensam a dilação probatória. Contudo, pretende a parte executada questionar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, o que exigiria dilação probatória a ser, se o caso, produzida em sede de Embargos à execução (não propostos), mediante prévia segurança do juízo. Nesse sentido, é certo que o objeto da exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que exigem dilação probatória, sendo que os embargos à execução é o instrumento adequado para a pretensão da parte executada, inclusive para verificar a origem do crédito exequendo, eventual adimplemento ou mesmo excesso de execução. Assim, considerando que a matéria alegada demanda incursão probatória, inviável o processamento da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, o que indefiro e determino o prosseguimento da execução. Rejeito, também, o pedido da parte executada quanto à fixação de multa por litigância de má-fé, eis que não vislumbro que a parte credora litiga intencionalmente com deslealdade. Por fim, considerando-se as regras do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e enunciado 117 do FONAJE, que dispõem sobre a obrigatoriedade da segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução, mantenho a constrição de R$ 27.183,23 realizada sob ID 151497450 em 10/02/2023 e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte executada garantir integralmente o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada ou comprovando o depósito do crédito remanescente de R$ 10.806,17 de forma atualizada, em conta judicial vinculada ao presente feito perante o BRB, para que possa apresentar, querendo, os pertinentes embargos à execução, se o caso, sob pena de prosseguimento do feito, com liberação dos valores constritos em favor da parte exequente. Int. Intimem-se. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, portanto, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator